Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. BOA - FÉ CONTRATUAL. ÔNUS PROVA.
1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, conforme artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Repele-se comportamento contraditório das partes, que viola o princípio da boa-fé contratual. Inteligência artigo 422 do Código Civil.
3. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil).
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.